Tribunal: TJSP
Processo: 2272018-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que pleiteia a reforma da decisão, que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Documentos juntados aos autos que comprovam a hipossuficiência financeira da autora. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.